Tribunal: TJMT
Processo: 1014187-13.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014187-13.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (AGRAVANTE), PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 27.427.265/0001-27 (AGRAVADO), GERCIMAR HENRIQUE MARQUES DO CARMO - CPF: 156.352.791-04 (AGRAVADO), LEUZA GOMES DE OLIVEIRA DO CARMO - CPF: 206.232.591-68 (AGRAVADO), GELIANE APARECIDA MARQUES DO CARMO - CPF: 474.263.221-49 (AGRAVADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - CPF: 371.788.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA DE COBRANÇA DE ROYALTIES – REMESSA DOS AUTOS A OUTRO JUÍZO PREVENTO – DECISÃO DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA QUE DESAFIA AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGADA CONEXÃO – DEMANDA REVISIONAL ANTERIOR EM QUE SE ALMEJA ISENÇÃO DOS ROYALTIES E REVISÃO DAS MULTAS CONTRATUAIS – PREJUDICIALIDADE EXISTENTE – RISCO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES OU CONTRADITÓRIAS CASO DECIDIDOS SEPARADAMENTE – ESCORREITA REUNIÃO DOS FEITOS NO JUÍZO E DECLINAÇÃO DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA DEMANDA ULTERIOR – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Conquanto a decisão atacada de declinação de competência não esteja contemplada no rol taxativo no art. 1.015 do CPC, a possibilidade de cabimento do recurso existe em razão da mitigação do referido rol ante a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Escorreita a decisão recorrida que, em razão do conflito lógico de decisões, com esteio no art. 55, § 3° do CPC, determina a reunião dos processos no juízo prevento, com conseguinte remessa do feito
“à 11ª Vara Cível de Cuiabá, Unidade Judiciária na qual os autos deverão ser processados e julgados, em associados aos autos n. 1004098-07.2020.8.11.0041”
.

Irrelevante a natureza jurídica específica da demanda monitória, já que não é o rito especial, mas sim a relação de prejudicialidade a razão determinante para a reunião dos feitos, sendo inclusive reconhecido pelo CPC a possibilidade de conexão entre demanda executiva e ação de conhecimento (art. 55, § 2°, I, do CPC).

Há relação de prejudicialidade da primeira demanda distribuída (1004098-07.2020) em relação à segunda (1019731-87.2022), uma vez que, em certa medida, há similitude da causa de pedir (legitimidade ou não da cobrança de
royalties
) e contraposição dos pedidos apresentados. A primeira demanda visa isentar a parte autora da cobrança dos
royalties
e multas contratuais, e a segunda almeja o oposto, ou seja, receber os valores dos já questionados
royalties
, que, existente relação de prejudicialidade da primeira demanda em relação à segunda, já que a conclusão jurídica da ação anteriormente proposta refletirá diretamente na conclusão da posterior, o que impõe a reunião dos processos perante o juízo prevento (art. 58 do CPC), qual seja 11ª Vara Cível de Cuiabá, ante o
“risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente”
.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1014187-13.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

VIBRA ENERGIA S/A (atual razão social da PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A)

AGRAVADOS:

PRIME COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS EIRELI - ME, GERCIMAR HENRIQUE MARQUES DO CARMO, LEUZA GOMES DE OLIVEIRA DO CARMO e GELIANE APARECIDA MARQUES DO CARMO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VIBRA ENERGIA S/A
, atual razão social da
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
, contra decisão nos autos da Ação Monitória nº. 1019731-87.2022.8.11.0041, proferida pelo MMª. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Edna Ederli Coutinho
, designada para o NAE, que acolheu a
“preliminar arguida pelos Agravados nos Embargos Monitórios quanto a conexão da Ação Monitória com a Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Rescisão Contratual e Indenização por Danos Materiais e Morais (1004098-07.2020.8.11.0041) em trâmite pela 11ª Vara Cível de Cuiabá-MT determinando a remessa dos autos aquele Juízo”
(sic).

Argumenta, em síntese, ser descabido o reconhecimento da mencionada conexão e a conseguinte remessa do feito ao juízo prevento, porque inexiste conexão em razão da natureza jurídica da ação monitória, bem como porque inexiste conexão entre as demandas, cujos objetos são distintos, sendo desnecessária suspensão.

Defende estarem presentes os requisitos legais necessários para que seja
“conferido efeito suspensivo ao presente recurso, para que a decisão agravada seja imediatamente suspensa, sob pena de haver prejuízos à Agravante”
. No mérito, pede seja
“DADO PROVIMENTO ao agravo, para ser REFORMADA a r. decisão agravada para reconhecer a inexistência de conexão permita que a Ação Monitória tenha prosseguimento regular e independente da Ação Anulatória”
(sic).

Comprovante de recolhimentos das custas de preparo no Id. 172636684.

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
em 03/07/2023, conforme decisão de Id. 174011174.

Intimada, a parte agravada Prime Comércio de Combustíveis apresenta contraminuta na peça Id. 176677653, aduzindo ser escorreita a decisão combatida que determina a remessa dos autos ante a existência de aparente prejudicialidade entre as demandas, as quais versam sobre a legitimidade ou não da cobrança de
royalties
e multas contratuais. Pede o desprovimento do recurso.

Intimados, os demais agravados não apresentaram resposta ao recurso, conforme atestado pelo sistema PJE.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VIBRA ENERGIA S/A
, atual razão social da
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
, contra decisão nos autos da Ação Monitória nº. 1019731-87.2022.8.11.0041, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Edna Ederli Coutinho
, designada para o NAE, que acolheu a
“preliminar arguida pelos Agravados nos Embargos Monitórios quanto a conexão da Ação Monitória com a Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Rescisão Contratual e Indenização por Danos Materiais e Morais (1004098- 07.2020.8.11.0041) em trâmite pela 11ª Vara Cível de Cuiabá-MT determinando a remessa dos autos aquele Juízo”
(sic).

Pede seja
“DADO PROVIMENTO ao agravo, para ser REFORMADA a r. decisão agravada para reconhecer a inexistência de conexão permita que a Ação Monitória tenha prosseguimento regular e independente da Ação Anulatória”
(sic).

Pois bem.

Primeiramente, cumpre pontuar que conquanto a decisão atacada de declinação de competência não esteja contemplada no rol taxativo no art. 1.015 do CPC, a possibilidade de cabimento do recurso existe em razão da mitigação do referido rol ante a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N.º 1.704.520/MT PELA CORTE ESPECIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. "
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação"
(RESP REPETITIVO 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 2. Nessa linha, é
cabível o agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência, que é o caso dos autos
. 3. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão embargado, conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, dar-lhe provimento, a fim de cassar o acórdão recorrido e determinar ao Tribunal a quo que, preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, conheça do agravo de instrumento interposto, decidindo a questão da competência como entender de direito.”
(EREsp n. 1.730.436/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 18/8/2021, DJe de 3/9/2021) (destaquei)

No mérito da insurgência recursal, no que atine a propalada conexão, infiro escorreita a decisão recorrida que, em razão do conflito lógico de decisões, com esteio no art. 55, § 3° do CPC, determina a reunião dos processos no juízo prevento, com conseguinte remessa do feito
“à 11ª Vara Cível de Cuiabá, Unidade Judiciária na qual os autos deverão ser processados e julgados, em associados aos autos n. 1004098-07.2020.8.11.0041”
.

Neste contexto, analisando as iniciais dos referidos processos, quais sejam, a Ação Monitória nº. 1019731-87.2022.8.11.0041, distribuída em 28/05/2022, que tramita perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, e a
“AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO c/c RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS”
nº. 1004098-07.2020.811.0041, distribuída em 31/01/2020, que tramita perante a 11ª Vara Cível de Cuiabá, observa-se que há
relação de prejudicialidade
da primeira demanda distribuída (1004098-07.2020) em relação à segunda (1019731-87.2022), uma vez que, em certa medida, há similitude da causa de pedir (legitimidade ou não da cobrança de
royalties
) e contraposição dos pedidos apresentados.

Neste sentido, a
“AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO c/c RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS”
nº. 1004098-07.2020.811.0041, ajuizada por PRIME COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS EIRELI-ME, contra PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A (GERÊNCIA DE REDE DE POSTOS DE MATO GROSSO), possui os seguintes pedidos, consoante se depreende de sua inicial:

Em contrapartida, a Ação Monitória nº. 1019731-87.2022.8.11.0041, da qual foi tirado o presente agravo, que tramita perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, ajuizada por VIBRA ENERGIA S/A, atual razão social da PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, contra PRIME COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS EIRELI e OUTROS, possui as seguintes causa de pedir e pedidos, consoante se depreende de sua inicial:

Neste contexto, irrelevante a natureza jurídica específica da demanda monitória, já que não é o rito especial, mas sim a relação de prejudicialidade a razão determinante para a reunião dos feitos, sendo inclusive reconhecido pelo CPC a possibilidade de conexão entre demanda executiva e ação de conhecimento (art. 55, § 2°, I, do CPC).

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA PARA EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELA REQUERIDA – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO. Há de ser concedida a tutela de urgência para exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito se não demonstrado pela requerida, ao menos nesta fase de cognição sumária, a contratação pelo autor dos serviços que ensejaram o débito questionado.
Distribuídas quatro demandas distintas pela mesma parte autora contra a parte requerida as quais versam sobre inexistência de débito por suposto contrato fraudulento, é de se reconhecer a
conexão
entre todas, determinar a
reunião
das demandas para julgamento em sentença única pelo juízo
prevento
, nos temos do
art
.
55
, § 3º, do CPC/2015: “Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem
conexão
entre eles.”.
”
(N.U 1006066-64.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 30/11/2021) (destaquei)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL E AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CUJO OBJETO SÃO O MESMO CONTRATO – CONEXÃO CONFIGURADA – COMPETÊNCIA TERRITORIAL IDÊNTICAS –CONEXÃO MATERIAL - ART. 55, §3º, DO CPC - PREVENÇÃO - REGISTRO PROCESSUAL E DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL – ART. 59 DO CPC - CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE.
Há conexão entre ações de busca e apreensão ação de revisão contratual, se ambas apresentar como causa de pedir remota o mesmo contrato de financiamento celebrado entre as partes.

Se for incontroversa a conexão entre as Ações a reunião dos feitos é medida obrigatória para evitar decisões conflitantes (CPC, art. 55 § 3º).
Quando ambas as demandas tramitam perante juízes com mesma competência territorial, considera-se prevento o juízo onde ocorreu o primeiro registro. (CPC, art. 59
).
” (N.U 1005175-77.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO E AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CUJO OBJETO SÃO O MESMO CONTRATO – CONEXÃO CONFIGURADA– COMPETÊNCIA TERRITORIAL DIVERSA – ARTS. 59, 240, 284 E 312 DO CPC – PREVENÇÃO DO JUÍZO CARACTERIZADO - RECURSO PROVIDO
Há conexão entre ações de busca e apreensão e revisional de contrato se ambas apresentar como causa de pedir remota o mesmo contrato de financiamento celebrado entre as partes. Se for incontroversa a conexão entre as Ações a reunião dos feitos é medida obrigatória para evitar decisões conflitantes (CPC, art. 55 § 3º).
Em sendo constatada a conexão das ações e tratando-se de juízos com diferentes jurisdições territoriais (Cuiabá/MT e Maceió/AL), se aplica o art. 59, 240, 284 e 312 do CPC, capaz de tornar prevento o juízo. No contexto, na ação de revisão de contrato nº 0721398-64.2019.8.02.0001 foi distribuída em 9/8/2019, perante a 1ª Vara Cível da comarca de Maceió e sendo a instituição financeira devidamente citada em 1/11/2019, conforme se extrai do id nº 42871492, enquanto a Ação de Busca e Apreensão nº 1053822-14.2019.8.11.0041somente foi distribuída na data de 18/11/2019, perante o juízo da 3ª Vara Especializada em direito bancário de Cuiabá/MT (id nº 42871461), sendo o devedor fiduciário citado em 11/03/2020 (id nº 42871487). Portanto, é o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Maceió/AL, o competente para processamento de ambas as ações.”
(N.U 1053822-14.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 26/11/2020) (destaquei)

Assim, considerando que a primeira demanda visa isentar a parte autora da cobrança dos
royalties
e multas contratuais, e a segunda almeja o oposto, ou seja, receber os valores dos já questionados
royalties
, conclui-se, de fato, existente a relação de prejudicialidade da primeira demanda em relação à segunda, já que a conclusão jurídica da ação anteriormente proposta refletirá diretamente na conclusão da posterior, o que impõe a reunião dos processos perante o juízo prevento (art. 58 do CPC), qual seja, a 11ª Vara Cível de Cuiabá, ante o
“risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente”
.

Desta feita, escorreita a decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023